Tribunal: TJMT
Processo: 1039751-02.2022.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039751-02.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DE CARVALHO BERIGO - CPF: 138.529.061-72 (RECORRENTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), LUCIANA PEDROSA DUARTE - CPF: 018.402.031-02 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n°
1039751-02.2022.8.11.0041
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Embargante: PAULO ROBERTO DE CARVALHO BERIGO e LUCIANA PEDROSA DUARTE.

Embargados: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE CUIABÁ.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/03/2024
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL - CORRIGIDO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1-

Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar erro material.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso dos embargantes e deu-lhe provimento para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, condenando os reclamados, de forma solidária a arcar com o custo da energia elétrica consumida pelo sistema home care instalado na residência dos recorrentes, limitado ao teto do juizado.

Ainda, determinou que os recorrentes, providenciem junto à Energisa S/A, a instalação, no prazo de 15 (quinze) dias, de uma nova unidade consumidora no seu domicílio, sendo tais custos por conta dos reclamantes, visando à medição do consumo do sistema home care, onde estão vinculados os equipamentos que lhe dão o suporte necessário à vida, para que os recorridos possam arcar somente com as despesas decorrentes do consumo home care, sob pena de cessar a obrigação de fazer ora concedida, com análise na fase de cumprimento de sentença.

Pretendem os embargantes o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de erro/omissão, pois os embargantes já possuíam a unidade consumidora para o fim de
home care,
sendo que o pedido abarca o custeio dos gastos desde a instalação da U.C até sua inatividade (05/11/2018 à 11/10/2023).

Os embargados, devidamente intimados, deixaram de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Os embargantes sustentam que o acórdão proferido padece de erro/omissão, pois não fora requerido a instalação de unidade consumidora, pois a mesma já estava instalada, sendo que o pleito autoral era o custeio dos gastos da fatura de energia desde a instalação da unidade consumidora até sua inatividade em decorrência do óbito do reclamante.

Verifico que assiste razão aos embargantes no tocante ao erro material apontado, o qual passo a sanar.

Da acurada analise dos autos verifica-se que a unidade consumidora já tinha sido instalada na residência dos reclamantes, em decorrência de ordem judicial proferida nos autos de nº 1048008-21.2019.8.11.0041,
verbis:

Ademais, nos autos supramencionados o objeto da ação foi a demora na instalação da U.C. e o corte indevido no fornecimento de energia, portanto, tema diverso ao em comento.

Assim, onde se lê:

“Ainda, determino que os recorrentes, providenciem junto à Energisa S/A, a instalação, no prazo de 15 (quinze) dias, de uma nova unidade consumidora no seu domicílio, sendo tais custo por conta dos reclamantes, visando à medição do consumo do sistema home care, onde estão vinculados os equipamentos que lhe dão o suporte necessário à vida, para que os recorridos possam arcar somente com as despesas decorrentes do consumo home care, sob pena de cessar a obrigação de fazer ora concedida, com análise na fase de cumprimento de sentença.”

Leia-se:

“Ainda, determino que os recorrentes, realizem o pagamento das faturas do período referente ao consumo de energia que alimentou o sistema de home care de 05/11/2018 à 11/10/2023, bem como, eventuais encargos correspondentes a tal período.”

Por tais razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, a fim de sanar o erro material apontado, mantida, no mais, a decisão embargada.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024